Tribunal: STF
Processo: RHC 58980
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CONCURSO FORMAL - HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS, AMBOS CULPOSOS, COMETIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO - SENTENÇA QUE CONSIDEROU EXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
Retificação da sentença, tão somente para, corrigido o equivoco, esclarecer-se que os crimes foram cometidos em concurso formal, mantida, no mais, a decisão condenatória, inclusive em relação ao total da pena imposta.
Recurso de habeas corpus conhecido e provido em parte.